Tribunal: TJES
Processo: 0035008-45.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035008-45.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO INCORRETA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Alfa Seguradora S/A contra acórdão que deu provimento aos embargos de declaração na apelação cível para majorar os honorários advocatícios em grau recursal. A embargante alega erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, que foram calculados com base no valor atualizado da causa em vez do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou no valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicando-se o valor atualizado da causa apenas quando não houver condenação.

4. No caso concreto, a embargada foi condenada a ressarcir à embargante a quantia de R$ 7.199,00, acrescida de correção monetária. Assim, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa configura erro material.

5. O acórdão deve ser corrigido para que os honorários advocatícios sejam fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, salvo inexistindo esta, quando então devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0035008-45.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ALFA SEGURADORA S/A

EMBARGADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALFA SEGURADORA S/A
contra v. acórdão (id. num. 10876004) que deu provimento aos embargos de declaração por ela opostos nos autos da Apelação Cível, para majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Em suas razões (id. num. 11067281), a Embargante sustenta a existência de erro material no acórdão recorrido, alegando que os honorários sucumbenciais foram indevidamente fixados com base no valor atualizado da causa, em vez da condenação.

Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o erro material existente na fixação dos honorários de sucumbência.

Muito bem. Ao examinar o acórdão recorrido, constato que assiste razão à recorrente.

De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, quando não houver, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em tela, a embargada foi condenada a ressarcir à embargante o valor de R$ 7.199,00 (sete mil cento e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária.

Dessa forma, considerando que o acórdão embargado majorou a verba honorária sobre o valor atualizado da causa, em vez de fixar sobre o valor da condenação, resta evidenciado o erro material.

Assim, visando sanar o erro material em referência, estabeleço a majoração da verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, ambos do CPC.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para corrigir o erro material, de modo que, onde se lê “valor atualizado da causa”, leia-se “valor da condenação”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.